Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-92.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008696-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KENNIA PORTELA GUIMARAES - CPF: 921.372.961-87 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

2 - Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3 - Mantêm-se os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública com observância dos critérios de equidade e proporcionalidade.

4 – Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança no 1008696-92.2018.8.11.0002
, ajuizada por
Kennia Portela Guimarães
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional na carreira e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes desse benefício, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas.

Em suas razões recursais, assevera a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de menor complexidade de até 60 (sessenta) salários mínimos.

Prossegue aduzindo a necessidade de retenção de 11% (onze por cento) relativo à contribuição previdenciária, uma vez que, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção deste percentual calculado sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande para repasse ao Instituto de Previdência.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença.

Por seu turno, a apelada apresenta contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando, por fim, pelo seu desprovimento (ID 96889091).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pela procedência da preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 21568979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

O município apelante assevera que

deve ser declarada a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de menor complexidade de até 60 (sessenta) salários mínimos, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o do CPC.

Fundamenta que foi reconhecida pelos membros da Seção de Direito Público, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009.

Não assiste razão ao apelante, todavia, pois embora o valor da causa seja menor do que 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi proposta em
24/09/2018 (ID 9689062)
e o julgamento do IRDR no 85560/2016 realizado em 28/11/2018, ou seja, posterior ao seu ajuizamento.

Isto posto rejeito a preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que
Kennia Portela Guimarães
é servidora pública municipal, integrante do cargo de Técnico Administrativo Educacional
desde 1o/05/2012
, tendo sido enquadrada no nível 01, classe A (ID 9689067).

Extrai-se, ainda, que por meio da ação de origem a servidora objetiva o reenquadramento no Nível 02, com efeitos a partir de maio de 2015, e Classe B, com efeitos a partir de fevereiro de 2016, bem como o pagamento dos valores retroativos salariais referente ao reenquadramento funcional não recebido (ID 9689063).

Ao analisar o processo, o magistrado julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contra esta sentença, recorre a municipalidade.

Pois bem.

As Leis Complementares municipais no 3.797/2012 e no 4.007/2014, ao tratarem do tema relativo à progressão, assim estabelecem:

LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o –

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício
em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

(...)

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Altera dispositivos da lei complementar no. 3.797/2.012 e dá outras providências.

(...)

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

(...) Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação
;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação. (
g.n)

Da simples leitura das leis de regência do Município de Várzea Grande verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam
: (I) o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e (II) a avaliação de desempenho.

In casu
, o conjunto probatório apresentado na inicial demonstra o vínculo jurídico entre o Município de Várzea Grande e a apelada, Técnico Administrativo Educacional, o tempo de efetivo exercício desde 1o/05/2012, bem assim a ausência de anotações relativas à promoção na carreira (ID 9689067).

Verifica-se, ainda, que a servidora em questão pleiteou administrativamente a progressão para elevar o nível e classe, com efeitos, respectivamente, a partir de maio de 2015, quando completou 3(três) anos completos de labor junto a municipalidade, e, ainda, com efeitos a partir de julho de 2015, quando apresentou diploma da pós-graduação, todavia, não obteve resposta da administração (págs.01- ID no.

9689068 a ID 9689069).

Verifica-se, também, que quando da propositura da demanda, em 24/09/2018 (ID 9689062), a servidora fazia jus à progressão funcional e, portanto, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a essa progressão.

No que concerne à avaliação de desempenho, a mencionada norma preconiza que, ainda que houver omissão da administração pública, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do §1o do art. 20 da LC no.3.797/2012, a promoção se dará de forma automática.

Ressalta-se que a normativa estabelece o processo de avaliação de desempenho a cada três anos, via de consequência, a omissão da administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a apelada o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei complementar mencionada.

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da apelada, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação 24/09/2018.

Desse modo, verifico o acerto do douto Magistrado singular ao reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação, bem como a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte apelada deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas.

Da contribuição previdenciária

Quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Logo, tenho que o pleito do Município de Várzea Grande quanto à incidência de contribuição previdenciária merece prosperar.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não comporta reparo, pois o magistrado os fixou de acordo com a regra estabelecida no artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim determina:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”

Portanto, o percentual a ser apurado em liquidação de sentença a título de honorários advocatícios é perfeitamente compatível com as determinações do diploma processual aplicável ao caso (artigo 85 do CPC).

Dos índices de juros e correção monetária

Concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande para, tão somente, determinar o desconto da contribuição previdenciária da remuneração da apelada. Em reexame necessário,
RETIFICO
em parte o ato sentencial para
determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019